Tribunal: TJSP
Processo: 1031022-53.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem - Pretensão da parte autora à limitação do Custo Efetivo Total aos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Descabimento - CET que consiste em mero parâmetro informativo, sobre o qual não incide a limitação normativa, que recai

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos da autora que não convencem - Pretensão da parte autora à limitação do Custo Efetivo Total aos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Descabimento - CET que consiste em mero parâmetro informativo, sobre o qual não incide a limitação normativa, que recai exclusivamente sobre os juros remuneratórios nominalmente previstos em contrato - Precedentes.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.